Tribunal: TJMT
Processo: 1015449-61.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015449-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASSIANO BARCELOS PINTO - CPF: 095.982.237-28 (ADVOGADO), TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.443.055-71 (AGRAVANTE), S. C. D. S. - CPF: 068.073.321-30 (AGRAVADO), KAREN REGINA COSTA FRANCA - CPF: 011.141.421-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAREN REGINA COSTA FRANCA - CPF: 011.141.421-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS – VERBA FIXADA PROVISORIAMENTE EM UM SALÁRIO MÍNIMO – FILHA MENOR DE IDADE – VALOR RAZOÁVEL – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – EMPRESÁRIO –
PRO LABORE
– PROVA INSUFICIENTE – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os alimentos devem ser arbitrados em consonância com as necessidades de quem os requer e a possibilidade econômica de quem deve prestá-los.

O
pro labore
, por si só, não é apto a demonstrar os rendimentos totais, sobretudo quando confrontado com as provas anexadas pela parte autora que trazem indícios de renda incompatível com os ganhos alegados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Guarda c/c Alimentos n.º 1010991-72.2024.8.11.0041 movida por S. C. D. S. representada por KAREN REGINA COSTA FRANCA, deferiu a tutela de urgência para fixar os alimentos provisórios em um salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

O agravante alega que não tem como arcar com o valor fixado, razão pela qual requer a redução para 20% dos seus rendimentos (R$1.302,00), isto é, R$282,40.

Esclarece que “
é motorista e presta serviço de transportes de passageiros para eventos e viagens. Entretanto, quando tem algum serviço, o mesmo tem que arcar com as despesas como manutenção, combustível, alimentação e dependendo da distância, precisa contratar um motorista para auxiliar na viagem. Resultado, com o que sobra, é o que o Agravante sustenta sua Esposa e dois filhos menores, e paga pensão a uma terceira filha!
”.

Argumenta que a mãe da menor tem renda mensal de R$2.181,63, fora comissões e gratificações não informadas, devido à função de vendedora.

Pleiteia antecipação de tutela para reduzir a quantia para R$282,40. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 221140655).

Contraminuta no Id. 219073664.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. Flávio Cezar Fachone, se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 230309187).

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que fixou os alimentos provisórios em um salário mínimo (R$1.412,00) em favor da filha de 10 anos de idade (nascida em 09/03/2014).

A obrigação alimentar está definida na lei civil (art. 1.694 do CC), de modo que, comprovada a relação de parentesco, é impositiva a fixação dos alimentos, porquanto presumida a necessidade dos menores.

O art. 4º da Lei nº 5.478/68 é imperativo ao dizer que:
“o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”.

O agravante alega que não tem como arcar com o valor fixado porque recebe apenas R$1.302,00 a título de
pro labore
da empresa T F S TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CNPJ n. 29601116000168), razão pela qual requer a redução para 20% dos seus rendimentos, isto é, R$282,40.

Todavia, há indícios que afastam a alegada precariedade econômica já que a agravada provou em sua inicial que ele é empresário no ramo de transporte turístico, sendo o único sócio da

T F S TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CNPJ 29.601.116/0001-68), cujo capital social é de R$ 120.000,00.

E embora ele (agravante) tenha anexado ao Recurso comprovantes de
pro labore
de 2024 que apontam renda mensal de aproximadamente R$1.412,00 (Id. 218019157), esse documento, por si só, não é apto demonstrar os rendimentos totais, sobretudo quando confrontados com as provas trazidas pela parte autora, em especial fotos e vídeos de rede social.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE. ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR. PLEITO RECURSAL DE REDUÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO ALIMENTANTE.
PRÓ-LABORE QUE NÃO SE PRESTA PARA DEMONSTRAR OS GANHOS REAIS.
MINORAÇÃO DESCABIDA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, visando à satisfação das necessidades básicas dos alimentandos sem onerar, excessivamente, os alimentantes.
Contexto dos autos que não autoriza a redução do encargo, visto que o pro labore do alimentante não representa seus ganhos reais
. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080577604, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/04/2019).(TJ-RS - AC: 70080577604 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 24/04/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS TER SIDO CONCEDIDO PRAZO PARA DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO DOS AUTORES DEMANDANTES QUE FAZEM PARTE DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR- CÔNJUGES. PRIMEIRO REQUERENTE QUE É EMPRESÁRIO.
RECIBO DE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE QUE NÃO SERVE, ISOLADAMENTE, PARA COMPROVAR A RENDA AUFERIDA MENSALMENTE NA SUA ATIVIDADE DE SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. CASAL QUE APRESENTA SITUAÇÃO FINANCEIRA CONFORTÁVEL,
TANTO QUE O OBJETO DA AÇÃO ESTÁ ATRELADO A UMA VIAGEM INTERNACIONAL REALIZADA PELA FAMÍLIA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SEUS GASTOS MENSAIS E DE PROVAS CAPAZES DE CORROBORAR A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5046686-87.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue May 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50466868720218240000, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 31/05/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

Portanto, a documentação carreada pelo recorrente não implica, por si só, em prova de carência financeira, vez que há necessidade de outros elementos que possam realmente comprovar seus ganhos e bens, e também suas despesas.

Vale ressaltar que o arbitramento de alimentos provisionais é passível de correção a qualquer tempo, desde que apresentada prova robusta da alteração da situação fática.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024